Tribunal: STF
Processo: RHC 202570
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Favorecimento à prostituição. Absolvição. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE MANDAMUS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
    2. Para infirmar a conclusão da Corte de origem, no sentido no conhecimento pelo paciente da idade das vítimas, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via estreita do mandamus.
    3. Se o acórdão ora impugnado reconheceu o dolo direto do réu, com fundamento em elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, conclusão em contrário exigiria análise detida dos autos, o que não admite em sede de writ.
    4. O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto.
    5. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.
    6. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de favorecimento da prostituição, tratando-se de reiteração delitiva, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.
    7. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 218-B, § 2º, por duas vezes, c/c o art. 71 do Código Penal. Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 24 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 218-B, § 2º, do Código Penal, por sete vezes, em concurso material. 
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 342.690, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “havendo dúvida efetiva acerca da real idade da vítima, a questão mostra-se apta a atrair o erro de tipo, vez que (...) o tipo penal em referência inadmite o dolo eventual, consoante erroneamente apontado pelo v. acórdão impugnado”. Sustenta que “a unidade de desígnios teria sido única, qual seja, o indigitado "fetiche" do paciente a fim de ter relações sexuais com adolescentes”.
    5. A defesa requer “seja reconhecido o erro de tipo em relação a 5 (cinco) dos 7 (sete) delitos objeto da condenação (prova condenatória insuficiente e exclusivamente inquisitorial), aplicando-se a regra da continuidade delitiva (art. 71, CP) entre os delitos remanescentes, ou, subsidiariamente, entre os 7 (sete) delitos fixados no v. acórdão impugnado”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/RO na internet, verifica-se que a condenação transitou em julgado em 01.12.2018. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 
    9. O STF tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...] o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
    […]
    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
    (…) para infirmar a conclusão da Corte de origem, no sentido no conhecimento pelo paciente da idade das vítimas, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via estreita do mandamus. 
    De igual modo, se o acórdão ora impugnado reconheceu o dolo direto do réu, com fundamento em elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, conclusão em contrário exigiria análise detida dos autos, o que não admite em sede de writ. 
    Quanto à alegação de que o réu foi condenado com fundamento em provas extrajudiciais, razão não assiste à impetrante.
    […]
    Por certo, o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto. 
    […].”
    11. Ainda: o entendimento do STF é firme no sentido de que “o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). Ademais, os autos “indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte” (RHC 120.266, Rel. Min. Teori Zavascki).
    12. Dou especial relevância ao seguinte trecho do acórdão do STJ:
    “[...] o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 
    No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de favorecimento da prostituição, tratando-se de reiteração delitiva, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.
    […].”
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator